Tribunal: TJPA
Processo: 0811907-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811907-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: VALDECI PIGATTI SALVADOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, a qual majorou de R$ 100,00 para R$ 500,00 a multa diária cominatória, limitada a R$ 20.000,00, imposta para compelir a concessionária à efetivação de ligação elétrica decorrente de projeto de microgeração distribuída instalado por Valdeci Pigatti Salvador. A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem, a desproporcionalidade da multa fixada e a preclusão indevidamente reconhecida quanto à discussão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de rediscussão da tutela de urgência diante de supostas questões técnicas não apreciadas oportunamente; e (ii) a legalidade e proporcionalidade da majoração da multa cominatória aplicada à concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal impede a rediscussão da tutela de urgência, pois esta foi proferida em momento anterior e não foi oportunamente impugnada pela agravante.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e sua majoração é admissível quando verificada a ineficácia da penalidade anterior, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A majoração da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta omissiva da agravante e a essencialidade do serviço público envolvido.

A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da decisão não foi comprovada de forma inequívoca nos autos e não exime a concessionária do cumprimento da obrigação determinada judicialmente.

Eventual excesso no cumprimento da multa poderá ser revisto na fase de execução, nos termos do art. 537, §1º-B, do CPC, inexistindo risco atual de enriquecimento ilícito do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a rediscussão da tutela de urgência não impugnada tempestivamente.

O magistrado pode majorar a multa diária prevista no art. 537 do CPC quando demonstrada a ineficácia da penalidade anterior para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

A majoração da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da conduta da parte, da essencialidade do serviço e da efetividade da decisão judicial.

A revisão do valor da multa cominatória pode ser requerida na fase de execução, nos termos do art. 537, §1º-B, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.999.671/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 993.052/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
VALDECI PIGATTI SALVADOR.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra Decisão Monocrática (ID. 25594179) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
VALDECI PIGATTI SALVADOR.

Em breve síntese da inicial o autor narrou que firmou com a empresa NaturalTec um contrato de aquisição de equipamentos, instalação e regulamentação de uma unidade de gerador fotovoltaico, e, após a elaboração do projeto para instalação de sistema de microgeração distribuída por meio de painéis solares, protocolou junto à concessionária ré, o pedido de acesso, não realizado até a presente data, razão pela qual ajuizou presente ação com pedido liminar para que a ré providenciasse a conclusão da obra.

O juízo primevo deferiu a liminar em 19/12/2023 nos seguintes termos (id. 122290100 - autos originais):

Isto posto,
DEFIRO o pedido de antecipação de tutela vindicado
, para determinar à empresa requerida que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à finalização da obra objeto da lide, com a instalação do posto de transformação de 75KVA + 13.8KV em poste 11x600, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de desobediência, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tendo majorado a multa (id. 117774719 - autos originais) em 17/06/2024, conforme segue:

Diante do exposto,
MAJORO a multa diária
, anteriormente fixada na decisão de ID. 106186668, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considerando a natureza da obrigação, determino o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da ordem liminar. Intime-se a requerida.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id. 20826346). Em suas razões, sustenta a reforma da decisão para tutela concedida, posto que, não estariam presentes as condições para concessão de liminar no presente caso, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Aduz a impossibilidade do cumprimento da decisão, uma vez que não haveria falha no serviço perpetrado pela empresa Agravante, uma vez que está zelando pelo procedimento correto a ser seguido, uma vez que a ligação do Agravado deve ser solicitada para a localidade em que se encontram as placas solares, sendo está a unidade geradora e a sua residência receberia os excedentes de crédito como beneficiária.

Assevera quanto à desproporcionalidade da multa estabelecida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de modo que pleiteia a sua redução.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Fora indeferido o efeito suspensivo id. 22246002 - Pág. 4.

O Agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Interno

requerendo a reforma do deferimento do efeito suspensivo id. 22826624 - Pág. 1

Em contrarrazões

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento em parte do Recurso e seu improvimento id. 23593227 - Pág. 6.

Em decisão monocrática de id.

25594179, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, majorou a multa diária fixada para o cumprimento da liminar, elevando-a de R$ 100,00 para R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravado, Valdeci Pigatti Salvador, ajuizou a ação em razão da inércia da concessionária no atendimento ao pedido de acesso ao sistema de microgeração distribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de majoração da multa diária imposta para o cumprimento da decisão liminar; e (ii) a adequação do valor majorado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 537, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a modificar o valor da multa para garantir a efetividade da obrigação imposta.

2.

A majoração da multa diária se justifica diante da inércia da concessionária, que descumpriu a decisão judicial anterior, demonstrando a insuficiência da penalidade inicialmente fixada.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a elevação das astreintes quando a conduta da parte dificulta a efetiva prestação jurisdicional (REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

4.

O valor da multa fixado (R$ 500,00 diários, limitado a R$ 20.000,00) não se mostra desproporcional, pois visa compelir a concessionária ao cumprimento da obrigação sem caracterizar enriquecimento sem causa do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado pode majorar o valor da multa diária prevista no artigo 537 do CPC quando demonstrada a ineficácia da penalidade inicialmente fixada para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

2.

A majoração da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta da parte, a essencialidade do serviço e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino
.

Inconformado, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs Agravo Interno (id. 26272976). Afirma que o não conhecimento parcial do agravo de instrumento baseou-se indevidamente em preclusão, pois não se tratou de rediscussão da tutela de urgência, mas de esclarecimentos técnicos sobre o local correto de ligação do sistema de microgeração de energia, conforme normas da ANEEL. A empresa destaca que as placas solares do agravado encontram-se em local distinto da residência informada no pedido, o que compromete a regularidade do cumprimento da decisão.

Quanto ao indeferimento do efeito suspensivo, a agravante assevera que a multa imposta (R$ 500,00/dia, limitada a R$ 20.000,00) é desproporcional e desconsidera as dificuldades técnicas e regulatórias enfrentadas para a efetivação da ligação elétrica. Aponta a presença dos requisitos do artigo 1.019, I, do CPC para a concessão da medida, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante do risco de execução de multa excessiva antes do julgamento do mérito recursal.

No mais, sustenta que a liminar concedida pelo juízo de origem carece dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, pois o próprio agravado ajuizou a ação quase dez meses após a suposta inércia da agravante, o que afasta a urgência alegada. Afirma ainda que houve alteração unilateral do endereço de ligação pelo próprio agravado, fato que compromete a execução da medida judicial e torna a tutela antecipada irreversível.

Por fim, reitera que a multa fixada revela-se abusiva, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Invoca precedentes do TJPA e do STJ que admitem a revisão judicial das astreintes a qualquer tempo, sobretudo quando destinadas a concessionárias de serviço público. Dessa forma, pleiteia, alternativamente, a redução do valor diário da multa e a fixação de um teto máximo compatível com a obrigação e a capacidade econômica da empresa.

Conclui requerendo a reconsideração ou reforma da decisão agravada, com o conhecimento integral do recurso de agravo de instrumento, a revogação da liminar ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo e a modificação da multa cominatória.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A insurgência trazida no presente Agravo Interno diz respeito à decisão monocrática proferida no ID 25594179, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que majorou multa cominatória de R$ 100,00 para R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Valdeci Pigatti Salvador contra a concessionária ora agravante.

De plano, é necessário delimitar o objeto possível de análise neste recurso. A decisão agravada limitou-se à majoração da multa coercitiva anteriormente fixada, não abrangendo a decisão concessiva da tutela de urgência em si, a qual é autônoma e foi proferida em momento anterior, não sendo objeto de recurso oportuno. Assim, tendo operado a preclusão temporal quanto à discussão da própria tutela antecipada, é incabível a rediscussão de seus fundamentos ou requisitos legais, tal como pretendido pela agravante.

Portanto, a matéria que pode ser objeto de apreciação por este colegiado restringe-se à legalidade, adequação e proporcionalidade da majoração da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

A multa cominatória tem natureza eminentemente coercitiva, com função de estimular o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer, assegurando, assim, a efetividade da prestação jurisdicional. O §1º do art. 537 do CPC dispõe expressamente que:

"O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva."

No caso dos autos, o juízo de origem constatou a persistência da conduta omissiva da concessionária, que, mesmo intimada da decisão liminar, deixou de realizar a ligação do sistema fotovoltaico do recorrido no prazo assinalado, razão pela qual majorou a multa inicialmente arbitrada no valor de R$ 100,00 para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00.

Entendo que a majoração foi medida adequada, razoável e proporcionada, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial por parte da agravante, cuja obrigação possui natureza essencial e está diretamente vinculada ao direito fundamental do consumidor de acesso regular ao serviço público de energia elétrica — serviço este de caráter contínuo e imprescindível à dignidade da pessoa humana e à função socioeconômica da propriedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o valor das astreintes deve ser calibrado à luz das circunstâncias do caso concreto, levando-se em conta, entre outros fatores, a conduta da parte, a relevância do bem jurídico tutelado, a capacidade econômica do devedor e a resistência ao cumprimento da ordem judicial:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. VALORES DECORRENTES DE ASTREINTES . POSSIBILIDADE. NATUREZA DÚPLICE DA SANÇÃO PROCESSUAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO CREDOR A PARTIR DE SUA INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CESSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é válida a cessão do direito ao crédito originário de astreintes. 2 . A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, pois é fixada antes mesmo da ocorrência do dano e seu escopo principal é exatamente a sua não incidência, já que o comportamento esperado e desejável do devedor é o de que ele cumpra voluntariamente a obrigação e que a multa atue apenas sobre a sua vontade. 3. Contudo, a partir do descumprimento da obrigação desnuda-se uma nova natureza de sanção punitiva-pecuniária, caracterizando sua natureza dupla ou mista. Enquanto não aplicada, mantém seu caráter unicamente coercitivo, mas, quando incidente, modifica sua natureza para também ser indenizatória em decorrência do dano derivado da demora no cumprimento da obrigação . 4. As astreintes possuem traços de direito material e de direito processual, pois o seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação e, exatamente por isso, sua sorte está atrelada ao sucesso da demanda na qual se busca a obrigação principal ou o direito material posto em juízo, incorporando-se à sua esfera de disponibilidade como um direito patrimonial, sendo evidente o seu caráter creditório. 5. Válida, portanto, a cessão do crédito decorrente das astreintes, pois o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor, e, ao contrário do que afirma a recorrente, não há falar em natureza acessória e personalíssima da multa cominatória . 6. O crédito decorrente da multa cominatória integra o patrimônio do credor a partir do momento em que a ordem judicial é descumprida, podendo ser objeto de cessão a partir deste fato. 7. Nos termos do enunciado n . 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1999671 PR 2018/0125981-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ASTREINTES . MULTA FIXADA EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS. QUANTIA ELEVADA DAS ASTREINTES POR DESÍDIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO DA QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A redução de valor de multa cominatória não é adequada quando alcança patamar elevado a partir da desídia do devedor em cumprir a obrigação fixada pelo Judiciário . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 993052 SP 2016/0259735-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017)

No caso concreto, o valor de R$ 500,00 por dia, com teto máximo de R$ 20.000,00, revela-se compatível com a natureza da obrigação e com a resistência verificada. Não se trata de valor irrazoável ou desproporcional que configure penalidade indevida, tampouco se verifica qualquer vício de legalidade que justifique sua redução nesta instância.

Ademais, eventual excesso na execução da multa, caso venha a ocorrer, poderá ser revisto no momento oportuno, no bojo da própria execução, conforme prevê o §1º-B do art. 537 do CPC. Assim, inexiste prejuízo concreto ou risco iminente de enriquecimento ilícito do recorrido, como alega genericamente a agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/07/2025